Tribunal: TJDFT
Processo: 0003004-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0003004-63.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORVILIO JOSE CALDERAN, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DORVILIO JOSE CALDERAN D E C I S Ã O 1. O apelante Dorvílio José Calderan peticiona ao ID 23900540, informando a desistência do recurso interposto ao ID 21584403. É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pela Dra. Letícia Rabello Costa de Medeiros, OAB/DF n. 58.171, que possui regular procuração nos autos (ID 21584133). Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do apelante Dorvílio José Calderan, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso e, ainda, com fulcro no art. 997, § 2o, III, do CPC, não conheço do apelo adesivo interposto pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora